Tribunal: TJMT
Processo: 1015933-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015933-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DOUGLAS TADEU CARDOSO PESSOA FILHO - CPF: 027.006.861-95 (ADVOGADO), LUIS CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 614.994.093-46 (PACIENTE), JUIZ VARA CRIMINAL PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RAYAN RODRIGUES SILVA - CPF: 043.403.911-07 (ADVOGADO), RAYAN RODRIGUES SILVA - CPF: 043.403.911-07 (IMPETRANTE), DOUGLAS TADEU CARDOSO PESSOA FILHO - CPF: 027.006.861-95 (IMPETRANTE), ESLANNE DA SILVA SANTOS - CPF: 635.525.593-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEMONSTRAÇÃO DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. C
aso em Exame:

Habeas
C
orpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147
,
do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva.

II.
Questão em Discussão:
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva está amparada em fundamentação concreta idônea, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP; (
ii
) saber se é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa na via estreita do
Habeas Corpus
.

III.
Razões de Decidir:

1
. A análise da alegada legítima defesa demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via mandamental.

2
. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, lastreada nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, especialmente na narrativa da vítima e no depoimento policial, que evidenciam agressão por enforcamento, abalo emocional e temor manifesto.

3
. Demonstrados o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, consubstanciado no risco à integridade física e psicológica da vítima, revela-se adequada a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo em contexto de violência doméstica.

4
. Inadequação das medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a vítima, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

5
. Aplicação da perspectiva de gênero, conforme diretrizes do CNJ, como instrumento de concretização do princípio da igualdade material e de proteção integral à mulher em situação de violência.

IV.
Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco real à integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP. 2. A alegação de legítima defesa, por demandar exame aprofundado de provas, é incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXI, e 93, IX; CPP,
arts
. 282, 312 e 313, III; CP,
arts
. 129, § 13, e 147; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1000500-61.2026.8.11.0000; TJMT, HC n. 1002311-90.2025.8.11.0000; STJ,
AgRg
no RHC n. 181.347/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUIS CARLOS ALVES SANTOS
apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
a
Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
(MT)
que, n
o Auto de Prisão em Flagrante
n.
1003996-84.2026.8.11.0037
,
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129,
§ 13, e art. 140, ambos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006.

Os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de inexistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva
,
uma vez que ausentes elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. Também sustentam que
a dinâmica dos fatos evidencia
a existência de agressões recíprocas, o que demonstraria possível ocorrência do instituto da legítima defesa
(Id. 360477352).

Alega
m
que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, além de sustentar a reduzida gravidade concreta das lesões e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cumuladas, se necessário, com medidas protetivas de urgência.

Pugnaram
, liminarmente,
pela
expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.

Documentação juntada (Id. 360477354; Id. 360477355; Id. 360477357).

Liminar i
ndeferida (Id.
360652850
).

Informações prestadas pelo Juízo (Id.
363533415
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o

Procurador
de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
,

manifestou-se
pelo parcial conhecimento do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
pela denegação da ordem (Id.
363536367
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Em suas razões,

a defesa sustenta que o paciente teria agido para conter agressões iniciadas pela vítima, invocando, em tese
e de forma colateral
, a excludente de ilicitude prevista no art. 25
,
do Código Penal.

Todavia, a aferição da alegada legítima defesa exige incursão aprofundada no conjunto probatório com análise da credibilidade das versões apresentadas, cotejo entre depoimentos, exame das circunstâncias do conflito e verificação da proporcionalidade dos meios empregados, providências incompatíveis com a estreita via mandamental, nos termos da jurisprudência consolidadapor este Sodalício.

Vejamosrecente entendimento fixado por esta c. Câmara:

2. A via do
HabeasCorpus
não comporta análise de negativa de autoria quando esta demanda reexame de fatos e provas.

3. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é legítima quando devidamente fundamentada e proporcional aos elementos concretos dos autos, inexistindo ilegalidade a ser sanada por
HabeasCorpus
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
.
5o, II; 319; CF/1988, art. 5o, LIV e LXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1017695-06.2019.8.11.0000; TJMT, HC n. 1024848-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.12.2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 181.347/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024.

(N.U 1023155-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/
2025
)(grifos meus)
.

Portanto, as alegações referentes ao eventual reconhecimento da excludente de ilicitude deverão ser submetidas ao juízo natural da causa, no curso regular da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não devem ser conhecidas neste momento.

Quanto
à
s teses relacionadas a existência de constrangimento ilegal, estão
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, nesta parte, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A prisão
em flagrante do paciente foi convertida em
preventiva

em
30.03.2026
, sob i
mputação da prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal),
e
ameaça (art. 147, do Código Penal), combinados com a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

No caso em apreço,
ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem fundamentou
:

Ademais, extrai dos autos que a vítima E.D.S.S. narrou: “[...] QUE a declarante conta que convive com LUIS CARLOS há aproximadamente dois anos e que não possuem filhos em comum; QUE na presente data, 29/03/2026, LUIS CARLOS começou a ingerir bebida alcoólica desde cedo;
QUE o vizinho chamou LUIS CARLOS para assar uma carne e a declarante foi até a residência dos vizinhos após o almoço; QUE a declarante também ingeriu cerveja e ficou conversando com a vizinha; QUE LUIS CARLOS já havia entrado para a residência do casal quando ouviu ele chamando-a; QUE LUIS CARLOS xingou a declarante de "BESTA FERA" e ela pediu para ele parar de xingá-la, momento em que ele segurou forte no pescoço dela, enforcando-a; QUE a declarante pediu para ele parar e ela segurou forte em um dos braços de
LUIS CARLOS; QUE a declarante começou a chorar e LUIS CARLOS soltou a declaran
te; QUE logo a polícia chegou no local e vieram para esta Central de Flagrantes; QUE os fatos ocorreram dentro da residência do casal e não havia testemunhas; QUE DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [...]”.

Corrobora com as declarações da vítima, o depoimento da testemunha policial militar Marcel Castor De Abreu, que relatou perante a Autoridade Policial: “[...] QUE a Guarnição da PM foi solicitada por vizinhos o qual ligaram no COPOM e informaram que o suspeito LUIS CARLOS estava agredindo sua esposa
E.
;
QUE ao chegarmos no local, encontramos a vítima aos prantos de choro, muito apavorada com medo e tremendo muito
; QUE a vítima relatou para a Guarnição que o suspeito estava ingerindo bebida alcoólica, juntamente com o vizinho e ao chegar em casa, começou a xingá-la com palavras de baixo calão;
QUE a vítima estava jantando e estava com um prato de comida na mão e o suspeito deu um tapa e jogou tudo no chão e logo depois a pegou pelo pescoço e começou a enforca-la, deixando-a sem fôlego e quando ela começou a querer desmaiar, ele a soltou;
QUE diante dos fatos, foi dado voz de prisão para o mesmo, sendo informado de seus direitos constitucionais, inclusive de permanecer calado e de realizar uma ligação telefônica ao chegar na delegacia para informar seus familiares; QUE o suspeito foi entregue na delegacia de plantão sem nenhum tipo de lesão corporal; [...]”.

Quanto ao
periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir (Id. 360477357)
(grifos meus)
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém
ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata
,
propriamente
,
de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o,
inc.
LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93,
inc.
IX).

N
o caso dos autos
,

a decisão que manteve a prisão preventiva

se encontra
devidamente fundamentad
a
, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento
do paciente
ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão, pois demostrados os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado
.

Os indícios de autoria e materialidade estão suficientes demonstrados pelos d
ocumentos constantes nos autos
como Boletim de Ocorrência
n.
2026.102463
,
bem como os depoimentos prestados
pela vítima, testemunhas e
pelos policiais militares que atenderam a ocorrência revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
revela-se igualmente evidente, na medida em que a permanência do paciente em liberdade, a meu ver, representa risco à integridade física e psicológica da vítima
.

Exsurge dos autos
que o paciente e a vítima mantinham
relacionamento afetivo há aproximadamente dois anos, sendo noticiado que, na data dos fatos, após ingerirem bebida alcoólica, iniciou-se discussão no interior da residência do casal. Segundo a narrativa apresentada pela ofendida, o paciente passou a proferir ofensas, chamando-a de
besta fera
e, na sequência,
segurou a vítima
fortemente pelo pescoço, enforcando-a.

Também c
onsta do relato policial, que a guarnição militar foi acionada por vizinhos, via COPOM, diante da notícia de que a vítima estaria sendo agredida. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a ofendida aos prantos, extremamente abalada, com medo e tremendo, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da situação vivenciada
com o réu.

Segundo informado aos policiais, além das agressões verbais, o paciente
deu
um tapa no prato que a vítima segurava enquanto jantava, arremessando a comida ao chão, e, em seguida, passou a enforcá-la, deixando-a sem fôlego, somente
parando
a conduta quando a ofendida começou a chorar e demonstrar sinais de desfalecimento.

Tais circunstâncias revelam quadro concreto de violência doméstica e familiar, marcado por agressão física dirigida
ao pescoço da
vítima
,
além de intimidação psicológica e humilhação verbal, elementos aptos a demonstrar risco real à integridade física e emocional da ofendida.

Nesse contexto, a custódia cautelar mostra-se devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e, sobretudo, preservar a integridade da vítima, nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, notadamente diante da contemporaneidade dos fatos, da violência empregada e do temor evidenciado no momento do atendimento policial.

Diante desse quadro, a prisão preventiva
está
idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança
pública e da integridade física e p
sicológica da ofendida
.

Em contexto semelhante, decidiu este Sodalício
:

Teses de julgamento:
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstram o descumprimento de medida cautelar anterior (monitoramento eletrônico), histórico criminal, periculosidade concreta do agente (agressões graves como enforcamento), alto risco de reiteração delitiva indicado pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) e necessidade de proteção da vítima em contexto de violência doméstica e familiar
. 2. O descumprimento de medida cautelar anterior, consistente na prática de novo crime grave enquanto o agente estava sob monitoramento eletrônico, demonstra concretamente a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão e justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. 3. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, III, do CPP, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, especialmente quando o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) indica alto risco de reiteração e a vítima manifesta expressamente temor por sua integridade física
. 4. A análise da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente é inerente à avaliação dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), não configurando prejulgamento ou antecipação de juízo condenatório. 5. Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva é decretada em contexto de violência doméstica grave (enforcamento, socos na cabeça), com histórico criminal e descumprimento de medida cautelar anterior, pois não é possível afirmar, nesta fase, que eventual condenação resultará em regime diverso do fechado ou em substituição por restritivas de direitos.

(N.U 1000500-61.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/
2026
) (grifos meus).

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressões físicas reiteradas e ameaça de morte, justifica a necessidade da

custódia cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
(...). 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a decretação da
prisão preventiva pode ser necessária para assegurar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva (...). Tese de julgamento: “A prisão preventiva nos casos de violência doméstica pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas
.”(...)
(N.U 1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/
2025
) (grifos meus).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (ar
t. 282, I e II e § 6o,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física da vítima, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada
.

Impende consignar que embora
o
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial
reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...) (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Luis
Carlos Alves Santos
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026